Tribunal: TJDFT
Processo: 0013524-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013524-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR ANTONIO CASARI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. É da Justiça comum a competência para o processo e julgamento de ação em face entidade privada de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Tema 190 da repercussão geral. 2. Em virtude de personalidade jurídica própria da entidade fechada de previdência complementar, carece legitimidade ao patrocinador para a causa entre tal entidade e o participante ou assistido referentes ao plano de previdência. Tema 936/STJ. 3. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, devendo considerar que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata. Súmula 291/STJ. 4. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 8.8.2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021/STJ. 5. O alcance da delimitação das teses para os Temas 955 e 1.021/STJ, não se estende ao Benefício Especial Temporário (BET) porquanto extraordinário, o que demanda situação contingencial de resultados superavitários, insuscetíveis de aferição inequívoca. 6. Não há falar em mora da entidade de previdência, porquanto somente após apuração e recomposição da reserva matemática, a PREVI deverá iniciar o pagamento de eventuais diferenças do benefício previdenciário complementar. Precedentes do TJDFT. 7. O arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição da quantia, já fixada no mínimo legal. 8. Apelação do Banco do Brasil conhecida e provida. Apelação da PREVI conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927, todos do Código Civil e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, e, consequentemente, seja o banco condenado a pagar o valor total das integralizações e qualquer aporte financeiro para recompor a reserva matemática e eventual desequilíbrio econômico atuarial, de forma a viabilizar a revisão do benefício de aposentadoria da recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). O recurso especial não deve subir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II e §1o, 988, inciso IV, 1.039, todos do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para compor a presente demanda, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que assim entendeu: (...) Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico (confiram-se: REsp no 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5/12/2013, e AgRg no REsp no 1.229.969/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/8/2012) (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028